Tribunal: TJPA
Processo: 0811500-92.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811500-92.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO MONTEIRO DE CARVALHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU POR TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu o recorrido da imputação do crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal), sob o fundamento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes, especialmente testemunhais e policiais, para comprovar a autoria delitiva e reformar a sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Testemunhas presenciais afirmaram em juízo que o recorrido foi reconhecido por funcionários da farmácia assaltada como um dos autores do delito.
4. Policiais que atenderam à ocorrência confirmaram que os suspeitos foram capturados em fuga nas proximidades do local do crime e que as vítimas os reconheceram.
5. Depoimentos de agentes de segurança, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação, conforme jurisprudência consolidada.
6. Existência de provas suficientes para condenação, com afastamento do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o recorrido às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Tese de julgamento:

"Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação penal."

"O reconhecimento extrajudicial do réu, aliado a demais provas testemunhais e circunstanciais, pode sustentar a condenação pelo crime de roubo qualificado."

"Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, II e VII; Código de Processo Penal, art. 386, VII."

"Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0025242-91.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão no Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público do Estado do Pará, interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu Fernando Monteiro de Carvalho, pela insuficiência probatória do delito tipificado no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Narra a denúncia (Id 24939845) que no dia 19 de março de 2021, o ora denunciado Fernando Monteiro de Carvalho (aditamento da denúncia com retificação da qualificação Id 24939869) juntamente com outros indivíduos, portando simulacro de arma de fogo e arma branca, tipo faca, subtraíram da Farmácia Extrafarma a quantia de R$ 76,12 (setenta e seis reais e doze centavos) e 02 (dois) pacotes de fralda, empreendendo fuga logo em seguida.

Transcorrida a instrução processual, o magistrado absolveu o ora acusado, com fulcro no artigo 386, VII, do CP, por entender que a condenação do ora acusado pelo crime de roubo apresenta fragilidades significativas devido à insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, em juízo. A única testemunha presencial ouvida não reconheceu Fernando Monteiro de Carvalho, e a testemunha que supostamente reconheceu o mesmo, não foi ouvida em juízo, já que o Ministério Público desistiu de seus depoimentos, aliado ao fato de que os objetos roubados e as armas utilizadas não foram apreendidos com o ora acusado (Id 24939934).

Inconformado, o representante do Ministério Público requer o provimento recursal (Id 24939940) , para que o Apelado seja condenando, alegando que
“não há falar em dúvida quanto à autoria delitiva de ambos os acusados, tanto pela palavra contundente das vítimas, que narraram com clareza o desenrolar da abordagem criminosa e reconheceram o réu FERNANDO MONTEIRO DE CARVALHO como autor do delito, quanto pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão e confirmaram que eles foram reconhecidos pelos funcionários da farmácia. (...) Os policiais militares ouvidos na instrução apresentaram versão robusta e segura. Eles tiveram contato direto com o réu, pois realizaram a prisão em flagrante dele, logo após o cometimento do crime, e o reconheceram como autores do crime, além de terem afirmado que as vítimas da farmácia reconheceram os acusados em sede policial. A jurisprudência pátria já tem entendimento pacífico quanto à possibilidade de no caso de crime de roubo a condenação ser baseada em testemunhos de policiais, desde que sejam coerentes e harmônicos com as provas carreadas aos autos.”.

Em contrarrazões (Id 24939945), a Defensoria Pública requer a manutenção da absolvição do Apelado Fernando Monteiro de Carvalho, devendo ser improvido o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, com a consequente condenação do Apelado.

É o relatório
, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

A revisão coube a Desembargadora Vânia Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pleiteia a apelante, a condenação do apelado, nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

Da sentença, na parte que nos interessa, consta:

“1 – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS

Os depoimentos judiciais das testemunhas não foram suficientes para subsidiar um juízo de certeza sobre a autoria delitiva em relação a FERNANDO MONTEIRO DE CARVALHO. Trata-se de roubo à uma farmácia cometido por 5 pessoas, sendo que somente duas delas foram presas em flagrante. A primeira testemunha ouvida em juízo, funcionária da farmácia, disse que durante o roubo os assaltantes se mantiveram de cabeça baixa, que não estava presente no momento em que os denunciados foram conduzidos pela polícia até a farmácia, após sua detenção, e que não procedeu o reconhecimento dos dois. O primeiro policial militar ouvido em juízo disse que não se lembrava se algum objeto foi apreendido com os réus, mas disse que o gerente e um farmacêutico identificaram os dois réus quando conduzidos até a farmácia. A segunda policial esclareceu que os dois presos em flagrante foram abordados porque estavam correndo quando a polícia os viu, inclusive um tentou se esconder em um prédio. Disse também que os funcionários da farmácia reconheceram os dois quando foram eles conduzidos até a farmácia. O gerente e o farmacêutico, que teriam reconhecido os réus, não prestaram depoimento em juízo, pois o Ministério Público desistiu de seus depoimentos. Outrossim, as armas empregadas no delito não foram apreendidas em poder deles, mas no próprio local do crime, pois lá foram abandonadas pelos agentes criminosos. Considerando que somente foi ouvida uma testemunha presencial do roubo, a qual afirmou não ter reconhecido os réus por oportunidade de sua prisão em flagrante, que as armas empregadas no crime não foram com eles apreendidas, bem como que os policiais militares não presenciaram a ação criminosa, tendo participado apenas da detenção dos denunciados, impossível concluir que FERNANDO MONTEIRO DE CARVALHO foi, de fato, um dos agentes criminosos, em que pese inexistir dúvida de que ele fora um dos indivíduos presos em flagrante pelos fatos. No caso apresentado, a condenação do réu pelo roubo apresenta fragilidades significativas devido à insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório em juízo. A única testemunha presencial ouvida não reconheceu o réu, e a testemunha que supostamente o identificou não foi ouvida em juízo, pois o Ministério Público desistiu de seus depoimentos. Além disso, os objetos roubados e as armas utilizadas não foram apreendidos com o denunciado. A jurisprudência brasileira tem se posicionado no sentido de que, quando a vítima ou testemunhas não são ouvidas em juízo para confirmar suas declarações prestadas na fase de inquérito, e não há outras provas robustas produzidas sob o contraditório, a condenação não se sustenta. (...)

Dessa forma, considerando a ausência de reconhecimento do réu por testemunhas em juízo como um dos autores do delito, a inexistência de apreensão dos objetos roubados ou das armas utilizadas em seu poder, e a falta de outras provas contundentes produzidas sob o contraditório, sua condenação pelo roubo é questionável. Assim, os elementos probatórios produzidos em sede inquisitorial, os quais foram suficientes para dar início à persecução penal, não foram confirmados de forma suficiente em juízo, restando insuficientes as provas e impedindo um decreto condenatório. (...)

Assim, imperiosa a incidência do princípio in dubio pro reo, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana. O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna. A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica. Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base à Constituição, os valores consagrados por esta. O princípio "in dubio pro reo", significa que na dúvida decide-se a favor do réu, isso nada mais é que presumir que ele seja inocente. Concluo que a debilidade da prova conduz à absolvição do denunciado na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

2 – DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, pelo que ABSOLVO FERNANDO MONTEIRO DE CARVALHO das imputações que lhe foram atribuídas nos presentes autos, o que faço, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação. Por conseguinte, nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso I, do CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE FERNANDO MONTEIRO DE CARVALHO. Servirá a presente sentença como alvará de soltura.”

Verifica-se da sentença condenatória que o Magistrado absolveu o Apelado alegando a insuficiência de provas para condenar, aplicando-lhe o Princípio do In dúbio Pro Réu, por entender que não foram produzidas provas em juízo quanto a autoria delitiva.

No entanto, analisando os autos, constatei no Id 24939919, o depoimento da testemunha Andreia da Silva Carvalho, quando declarou que os assaltantes estavam de boné e cabeça baixa, e não deu para identificá-los. Que no momento do assalto saiu da farmácia correndo para pedir socorro. Que não chegou a reconhecer os assaltantes porque não estava no local, mas eles foram reconhecidos por outro funcionário.

Por sua vez, o Policial Militar Aquilino Barros de Araújo afirmou que a guarnição foi acionada para intervir em um assalto realizado em uma farmácia, ocasião em que se dirigiram até o local dos fatos. Lá foram informados que os assaltantes haviam se evadido, porém, em diligências, conseguiram capturar o apelado e um de seus comparsas. Confirmou que, em sede policial, dois funcionários da farmácia reconheceram o apelado e um de seus comparsas como sendo os autores do delito.

De igual forma, Diana Maria Serra Moraes declarou que no dia dos fatos foram informados de um assalto que estava acontecendo na farmácia, razão pela qual foram até o local e de dentro da viatura puderam ver que os indivíduos, cerca de 5 pessoas, estavam se evadindo para vários lugares diferentes. Ocorre que o apelado e seu comparsa acabaram fugindo para próximo da viatura, ocasião em que foram capturados. Ato contínuo, retornaram para a farmácia e as vítimas confirmaram que se tratava de dois dos autores do delito.

Como se percebe, não cabe falar em dúvidas quanto à autoria delitiva, posto que as testemunhas oculares do assalto, em sede policial, narraram com clareza o desenrolar da abordagem criminosa e reconheceram o Apelado Fernando Monteiro de Carvalho como sendo um dos autores do delito, fato confirmado pelos testemunhos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Colaciono julgado no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são provas idôneas e suficientes para a condenação, pois foram prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO A UM DOS APELANTES. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEVER DO AGENTE DE JUSTIFICAR A POSSE DO VEÍCULO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DE UM DOS RECORRENTES, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luiz Henrique Barbosa de Oliveira e Brendo da Silva Filgueira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

2. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto ao dolo dos recorrentes, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena, a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em restritivas de direitos. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva quanto a Brendo da Silva Filgueira; (ii) analisar se há provas suficientes para comprovar o dolo na prática do crime de receptação; e (iii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de Brendo da Silva Filgueira impõe-se, pois, à época do fato, ele era menor de 21 anos, reduzindo-se pela metade o prazo prescricional, conforme artigo 115 do Código Penal. Como transcorreram mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, restou extinta sua punibilidade.

5. A posse de bem de origem ilícita com adulteração de placas constitui forte indicativo da ciência da procedência criminosa, cabendo ao agente apresentar justificativa plausível para afastar a presunção de dolo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, os apelantes não apresentaram qualquer explicação razoável sobre como obtiveram o veículo.

6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são provas idôneas e suficientes para a condenação, pois foram prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como o laudo pericial e os registros do DETRAN/PA. A jurisprudência do STJ reafirma a validade desses depoimentos, desde que coerentes e harmônicos.

7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, não havendo fundamentação idônea para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido para declarar de ofício extinta a punibilidade de Brendo da Silva Filgueira, em razão da prescrição. Recurso de Luiz Henrique Barbosa de Oliveira desprovido, mantendo-se a condenação.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando verificada em qualquer grau de jurisdição.

2. A posse de bem de origem ilícita gera presunção relativa de ciência da procedência criminosa, cabendo ao agente demonstrar justificativa plausível.

3
. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são meio probatório idôneo para fundamentar condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, V, 115, 180, caput. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018; STJ, AgRg no HC 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.397.919/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/09/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0025242-91.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2025)

Dessa forma, a sentença absolutória merece ser reformada, devendo o Apelado Fernando Monteiro de Carvalho ser condenado, nos termos do artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, por estarem comprovadas autoria e materialidade do crime.

Passo a dosimetria da pena, disposta no artigo 68 e 59 do Código Penal, pelo que entendo que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis/neutras ao Apelado, já que nenhuma extrapola o tipo penal do roubo qualificado, razão pela qual aplico a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo o
quantum
na segunda fase, ante a ausência de atenuante e agravantes e na terceira fase, aplico as qualificadoras dispostas no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, pelo que majoro a pena no patamar mínimo de 1/3, restando a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes do voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe dou provimento, para condenar o Apelado nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II e VII do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/04/2025